Tribunal: TJDFT
Processo: 0711525-82.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711525-82.2022.8.07.0005 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SERASA S.A. APELADO: JULIANA FERNANDES BORGES D E S P A C H O SERASA S/A opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 57543089. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator